Tribunal: TJBA
Processo: 8060763-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060763-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: TANIA MARIA DOS REIS SANTOS MARINS e outros

Advogado(s)
:
NELSON DE OLIVEIRA NETO, RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DOS DECRETOS Nº 22.626/1933 E 413/69. REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA SÚMULA 596 DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos Embargos à Execução n.º 8060763-41.2022.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano em uma das cédulas de crédito, (ii) reduzir os juros moratórios a 1% ao ano em todas as cédulas, e (iii) determinar a sucumbência recíproca. O apelante sustenta a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras, a validade da capitalização mensal pactuada e a redistribuição dos ônus sucumbenciais integralmente à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano em Cédula de Crédito Comercial diante da omissão do Conselho Monetário Nacional; (ii) estabelecer se os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao ano conforme o Decreto-Lei nº 413/69; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, à luz do êxito parcial da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que, nas Cédulas de Crédito Comercial, na ausência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional quanto às taxas de juros, aplica-se o limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933), afastando-se, nesse caso, a incidência da Súmula 596 do STF.

O parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69 veda a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao ano nas Cédulas de Crédito Comercial, norma de ordem pública que prevalece sobre convenção contratual em sentido contrário.

A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 93 do STJ, como verificado nos autos.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada quando há êxito parcial significativo da parte embargante, conforme previsto no art. 86 do CPC, sendo legítima a fixação da sucumbência recíproca pela sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios nas Cédulas de Crédito Comercial devem ser limitados a 12% ao ano, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional e da aplicação subsidiária do Decreto nº 22.626/1933.

Os juros moratórios em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 413/69 estão limitados a 1% ao ano, conforme norma cogente do parágrafo único do art. 5º.

A capitalização mensal dos juros é válida desde que pactuada expressamente.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o êxito parcial das partes, sendo cabível a fixação de sucumbência recíproca em caso de procedência parcial dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 5º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 86, 104, §1º, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/05/2022, DJe 27/05/2022; STJ, AgRg no Ag 515.310/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 04/05/2004, DJ 02/08/2004; STJ, Súmula 93; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8060763-41.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Apelados
TANIA MARIA DOS REIS SANTOS MARINS e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA